Tribunal: STF
Processo: Rcl 67646
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Bom contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 0020134-94.2022.5.04.0372, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema 246 da repercussão geral) e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 



    O Município de Campo Bom narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Roseli Sotoriva da Rosa por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (grifos do autor).



    Sustenta que “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público”.



    Requer, assim, a concessão da medida liminar para que seja suspensa a tramitação da reclamatória trabalhista e que, ao final, seja



    “julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020134-94.2022.5.04.0372, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho do acórdão em recurso ordinário:



    “Constou na sentença recorrida (fls. 878-80, ID. 888c101): 



    ‘2.6. DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    [...]



    No caso dos autos, incontroverso que o contrato de prestação de serviços entre a primeira e o segundo reclamado ocorreu mediante regular cumprimento da Lei das Licitações (IDs cf0d56c e seguintes), motivo pelo qual resta afastada a culpa in eligendo do tomador de serviços. Contudo, as provas apresentadas demonstram que sua obrigação de fiscalização não foi cumprida da forma devida, como prevista na Lei nº 8.666/93, caracterizando, assim, a culpa in vigilando. 



    Muito embora o segundo réu tenha apresentado defesa articulada contestando os pedidos feitos pela reclamante, entendo que o conjunto probatório acostado não foi eficiente a ponto de afastar sua responsabilidade quanto aos créditos devidos à autora, uma vez que restou comprovado o inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    Dessa forma, considerando que o segundo reclamado deveria não só ter conhecimento do descumprimento dessas obrigações pela primeira ré, como impedir sua ocorrência, inclusive mediante a retenção dos valores contratuais licitados, entendo que não foi cumprido o seu dever de fiscalização, e, portanto, não afastada sua culpa in vigilando. Assim, deve ser responsável pelo pagamento das verbas não alcançadas pela prestadora de serviços. 



    Para tanto, em virtude do cumprimento falho de sua obrigação de fiscalização, reconheço a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelos créditos deferidos na presente ação.’ (grifado).



    Passo ao exame e julgamento do recurso.



    [...]



    No presente caso, em face dos elementos probatórios trazidos aos autos, é cabível a responsabilização subsidiária da parte ré integrante da administração pública, na forma da Súmula nº 331 do TST. 



    Isso porque restou comprovado que a demandante laborava para a primeira reclamada, prestando serviços em benefício do Município reclamado. 



    Nessa linha, é incontroverso que a autora realizava a limpeza de escola municipal e que, no período da pandemia, passou a prestar suas atividades na sede da prefeitura. 



    Do contrato de prestação de serviços, cuja cópia do respectivo instrumento consta do ID. cf0d56c, constata-se que, dentre os encargos do contratante, está o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, constando o seguinte na cláusula nona (fl. 301):



    [...]



     O Município reclamado não comprovou a efetiva fiscalização das obrigações da contratada, ônus que lhe incumbia. 



    Logo, estando demonstrado nos presentes autos que a parte autora trabalhou em proveito da corré integrante da Administração Pública, a qual, embora tivesse ciência do inadimplemento da contratada quanto a direitos dos seus empregados, não foi efetiva na fiscalização e na tomada de providências em relação à empresa prestadora de serviços, tenho por impositiva sua condenação subsidiária” (e-Doc 7, p. 12-14)



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente